Tribunal: TJSP
Processo: 1012632-97.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE – DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – ausência de documentação comprobatória de que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelada – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012632-
97.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH MINAS
BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
2
VOTO No: 23840
APELAÇÃO No 1012632-97.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 5a VARA CÍVEL
JUIZ: RICARDO HOFFMANN
APTE. : ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S/A
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE

DANOS DE SEGURADA DA APELANTE, DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA descarga elétrica
com suposta oscilação na rede ausência de demonstração do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do
serviço ausência de documentação comprobatória de que os
danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela
concessionária apelada impossibilidade de inversão do ônus da
prova na hipótese apelante que não conservou os aparelhos
danificados para a realização de exame técnico, impedindo a
apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua
responsabilidade orçamentos por demais lacônicos a respeito da
causa dos danos sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Zurich Minas Brasil Seguro S/A contra a ré Companhia Paulista de Força
e Luz (CPFL). Alegou a autora que firmou contratos de seguro na modalidade
residencial, representados pelas apólices no 2841985 e no 3033859, com Angela
Maria Pastori e Condomínio Residencial Ametista, respectivamente. Em 05/03/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
3
e 22/05/2016, as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos,
provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, o que ensejou danos aos
bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis. Os profissionais do setor
elétrico contratados pelos segurados constataram que os danos ocorreram em virtude
da má qualidade da rede de fornecimento de energia elétrica da ré (fls. 61/64, 68/71,
92 e 94/97). A ré não preparou sua rede de distribuição com dispositivos de
segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para as unidades
consumidores lesadas. Ressarciu os segurados no valor de R$ 18.845,95, já
descontada a franquia (fls. 78/79 e 105/106). Sub-rogou-se no direito dos segurados
contra a responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor
indicado.
A autora foi instada a emendar a inicial para o fim de escolher
contra quem pretendia demandar, porque se entendeu que era descabida a dedução de
pedido de regresso conjunto, pertinente a todos os segurados (fls. 112/113). Ela não
se conformou com a decisão e interpôs agravo de instrumento. Contudo, a
insurgência não foi conhecida por conta do reconhecimento da preclusão, dado que a
autora, antes de apresentar o recurso, pediu a reconsideração da decisão ao i.
magistrado condutor do processo em 1o grau. Em seguida, a fls. 142/143, a autora
requereu a continuidade da demanda exclusivamente em relação ao contrato de
seguro firmado com Angela Maria Pastori. Pediu a condenação da ré no pagamento
do valor de R$ 9.904.95.
A ação foi julgada improcedente (fls. 247/254). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa.
Inconformada, a autora apelou (fls. 259/273). Alegou a
desnecessidade do pedido prévio administrativo. Disse ser impossível o
armazenamento dos equipamentos sinistrados e descabida a produção de laudo
pericial. Os laudos técnicos que apresentou foram elaborados por empresas técnicas
especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede
elétrica de energia e desinteressadas na lide. Tais trabalhos demonstravam a relação
de causa e efeito entre os danos havidos nos bens da segurada e a atividade
desenvolvida pela apelada. A responsabilidade da apelada era objetiva. Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
4
tratava de excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior.
A apelada possuía condições econômicas e recursos tecnológicos suficientes para
evitar que as descargas provenientes das quedas de raios, hoje previsíveis, não
passassem por suas redes de distribuição. Pagou a indenização securitária à sua
segurada. Subrogou-se no direito da segurada contra a responsável pelo dano. A
responsabilidade da apelada era objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal. O nexo de causalidade foi comprovado por meio dos danos e
da conduta omissiva da apelada. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para
o fim de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 278/287), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pelo réu (cf. fls. 274/275). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “(...)
No mais, o pedido improcede. A relação primária entre o segurado e a
concessionária é de consumo, havendo a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor em casos assemelhados, em que se cuida de sub-rogação aos direitos do
consumidor... A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de
fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinadas ao art. 37, §
6o, CF... Para que se configure a obrigação de indenizar, nos termos do art. 37, §
6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços
público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a existência
de conduta da prestadora do serviço pública, (ii) existência de um dano, (iii) nexo
causal entre a conduta e o dano; e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade... Pois bem, disso se extrai que a responsabilidade objetiva não
significa que o usuário, por conveniência de que possa recorrer à cobertura de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
5
seguro, se sinta autorizado a contornar quem aponta responsável para, recorrendo a
uma seguradora e confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base probatória
unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer etapa ou contexto antecedente
a concessionária, seja pela comunicação prévia dos fatos ou por lhe oficializar os
danos sofridos em equipamento por conta de alteração da carga de tensão ou
energia, sabe-se lá quando. No caso dos autos, a autora afirmou que, em razão da
falha no fornecimento de energia elétrica, foram danificados os equipamentos
eletrônicos pertencentes aos clientes. E, no entanto, confortada nessa imputação à
ré, a quem atribui responsabilidade, não se preocupou com a existência material dos
aparelhos elétricos, bem como o direito à concretização de vê-los submetidos à
contraprova judicial para se estabelecer o nexo causal com o serviço prestado pela
parte ré. Além de tudo, não consta que os danos elétricos alegados na peça
vestibular tenham sido comunicados à fornecedora, dentro do prazo de 90 dias do
evento, conforme previsto no artigo 204, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. E
esta, jamais teve a oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a
se defender da alegação de falha no fornecimento do serviço. Embora o
procedimento previsto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL constitua
mera faculdade conferida ao consumidor ou à seguradora sub-rogada, não
configurando pré-requisito para o ajuizamento de ação de ressarcimento, eles
(consumidor ou seguradora) não estão isentos de fornecer elementos de cognição
que possibilitem o exercício da garantia constitucional ao contraditório pela
concessionária, uma vez que danos a equipamentos elétricos podem ocorrer em
razão das mais variadas causas. Realmente, a corrente elétrica transmitida por
descargas atmosféricas (raios) não se propaga apenas pela rede elétrica, mas
também, e.g., por fios e cabos de transmissão de dados de acesso à rede mundial de
computadores, de telefonia fixa, de sinal de televisão, antenas coletivas e até mesmo
para-raios mal instalados. Por isso a Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seus
arts. 205, 206 e 210, confere à concessionária o direito de investigação do sinistro
antes do ressarcimento, inspecionando os equipamentos danificados. Ou seja: se
substituir os equipamentos danificados, a seguradora deve manter os avariados em
seu poder, colocando-os à disposição da concessionária, para que esta possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
6
proceder à aludida investigação. E caso autorize o conserto para não prejudicar o
segurado, deve providenciar registros fotográficos, relatório do conserto e retenção
das peças trocadas, para o mesmo propósito. Para que se possa estabelecer nexo
causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos propalados pelos
tomadores desse serviço, a seguradora deve trazer elementos que possibilitem a
investigação do evento (data e hora do sinistro) e disponibilizar os aparelhos
danificados ou as peças trocadas, para que a prestadora do serviço tenha condições
de verificar qual foi a oscilação de tensão que gerou a queima do equipamento, bem
como qual foi o caminho percorrido pela corrente elétrica pois, repita-se, alguns
aparelhos são conectados simultaneamente em outros condutores.Com absoluta falta
de contraditório, torna-se evidente que não foi colacionada documentação idônea
para firmar o nexo dos danos alegados, especialmente porque os aparelhos não
foram preservados para perícia. A perícia especializada nos equipamentos ou nas
peças substituídas eliminaria tal dúvida. Tampouco elucidaria a questão a produção
de prova técnica simplificada, que consistente na inquirição de um especialista
(artigo 464, § 3°, do CPC), vez que qualquer esclarecimento passaria pelo exame
dos equipamentos danificados. Nesse panorama, cabia à autora fornecer elementos
de cognição que permitissem ao julgador estabelecer nexo causal entre os danos e o
serviço prestado, explicitando de forma estreme de dúvida que a sobrecarga adveio
da rede de energia administrada pela ré. E para tanto bastaria que ela houvesse
retido os equipamentos ou peças avariadas e os disponibilizasse para inspeção pela
concessionária, para que o ônus da prova pudesse ser invertido, à luz da
possibilidade de sua distribuição dinâmica (CPC,art. 373, §1o). Não se desincumbiu,
porém, daquele ônus. Anota-se que a autora, instada a especificar as provas que
pretendia produzir, não mostrou interesse na realização de prova pericial, pugnando
pelo deslinde precoce da demanda”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
7
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
Com relatado, a apelante, em virtude de contrato de seguro na
modalidade compreensivo residencial (fls. 51/53), pagou indenização no valor de R$
9.904,95, para conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam a unidade
consumidora de sua segurada, supostamente danificados por motivo de “oscilação de
energia” e “queda de tensão”, nos termos dos laudos técnicos de fls. 61/64. Este o
valor buscado em face da apelada, por conta da propalada responsabilidade dela pelo
evento.
O pagamento da indenização pelo sinistro ficou devidamente
comprovado por meio do comprovante de print de tela sistêmica à segurada Angela
Maria Pastori (fls. 78/79). O documento apresentado demonstra o depósito do valor
apurado, descontada a franquia, na conta corrente da segurada. Em sendo assim, teria
a apelante o direito de receber em regresso, do causador do evento lesivo, a
indenização desembolsada em prol da segurada, nos termos da Súmula no 188 do
STF. Para tanto, haveria necessidade de demonstração do nexo causal os danos nos
equipamentos teriam advindos da rede de distribuição da apelada.
O nexo não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
8
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, como adiantado acima, em nenhum momento restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela segurada da
apelante e a prestação do serviço desenvolvida pela apelada
Cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelante não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelante
descarta o relatório unilateral da apelada, de que não houve variação da corrente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
9
época do evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelada estaria obstada
de fazer ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos.
Instada a esclarecer se os equipamentos danificados estavam
disponíveis para perícia (fls. 238), a apelante informou que não tinha a posse dos
bens, bem como se manifestou pelo julgamento antecipado da lide. (fls. 236/237).
Assim, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante
certamente poderia instruir a segurada a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar a segurada a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
10
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, o relatório de regulação de sinistro apresentado
pela apelante é por demais frágil. A pessoa responsável pela elaboração do trabalho
se limitou a dizer que “em decorrência de chuva com queda de raios na região,
provocaram oscilações de energia causando danos nos bens eletrônicos da
segurada” (sic). Ainda, afirmou que “Percorremos todo o perímetro que
corresponde ao local de risco, e não verificamos vestígios de queda de raio no
local” (fls. 69).
Não se compreende, “data venia”, a conclusão do regulador, de
que a inexistência de vestígio de raio levava à conclusão de que o evento se
caracterizava como “dano elétrico”.
A apelante juntou cópias dos laudos técnicos/orçamentos
relacionado à segurada Angela realizados pelas empresas de assistência técnica 4
Estações O Shopping do Lazer, Refri Lav Peças e Serviços Ltda ME, TKSOFT e
Ancora Segurança Patrimonial/Ancora Serviços (fls. 61/64). Dos orçamentos, há as
descrições dos bens danificados e os valores das peças e dos serviços. De forma
lacônica e sem quaisquer explicações, constaram dos orçamentos que a queima dos
aparelhos ocorreu “devido há oscilação na rede elétrica, provocada por descarga
irregular de energia”, “por oscilação brusca na rede elétrica ou descarga
atmosférica” e “possivelmente através de descarga atmosférica e ou oscilação e
queda brusca no fornecimento de energia elétrica” (sic fls. 62/64).
Da análise do trabalho de vistoria e laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012632-97.2017.8.26.0114 - Voto 23840
11
técnicos/orçamentos demasiadamente sucintos , não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelada.
A apelante alegou que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelada, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no
caso dos autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos do segurado da apelante
decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada. Ainda,
não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos danificados não
estão disponíveis para perícia, único meio de a apelada demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para 17% da base de cálculo adotada pelo i. magistrado “a
quo”. Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase
recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator